Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-51.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001172-51.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: RIVANE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO (TAM/TSA). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CLÁUSULA C.14.3 (ID 85077501, PÁGS. 43/81). VALOR FIXADO EM R$ 25,00. LEGALIDADE RECONHECIDA. RESOLUÇÃO Nº 4.676/2018 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LIMITAÇÃO REGULAMENTAR OBSERVADA. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E INFORMADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP Nº 1.568.368/SP). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O contrato de financiamento habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) prevê, de forma expressa, a composição da parcela mensal pelo valor da prestação somado à taxa de administração fixada em R$ 25,00, conforme cláusula C.14.3 (ID 85077501, págs. 43/81).

2.

A cobrança da tarifa mensal de administração encontra amparo no art. 14, inciso II, da Resolução nº 4.676/2018 do Banco Central do Brasil, que autoriza, nas operações do SFH, a instituição financeira a cobrar tarifa de administração limitada a R$ 25,00, desde que previamente informada ao consumidor.

3.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual da taxa de administração e de risco de crédito, amparada em norma legal e devidamente comunicada ao consumidor, não caracteriza abusividade (REsp nº 1.568.368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/12/2018).

4.

Não demonstrada a prática de ato ilícito nem a existência de dano moral indenizável, mas o exercício regular de direito pela instituição financeira, não há falar em reparação extrapatrimonial.

5.

Sentença reformada para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível processo nº

8001172-51.2024.8.05.0043
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII